Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714776-31.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CESAR JOSE MARIA RIBEIRO, PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ANTONIO INACIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 474 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDO NOS TRIBUNAIS. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 343/STF. APLICAÇÃO. 1. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente, sendo que a situação elencada no inciso V exige que a violação manifesta a norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante. 3. Tendo o decisum rescindendo, com lastro em texto legal de interpretação controvertida em tribunais, concluído que a cláusula resolutória expressa opera de pleno direito, sem necessidade de pronunciamento judicial, não resta caracterizada a violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado (STF, Súmula 343). 4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 422 e 474, ambos do Código Civil, porque, no caso de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, é imprescindível a prévia manifestação judicial; b) artigo 1.238 do CCB, pois, não estando o contrato firmado rescindido automaticamente, é impossível reconhecer a usucapião extraordinária, ante a ausência do animus domini por parte do recorrido; c) artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível ação rescisória quando a decisão rescindenda adota interpretação de norma que contraria o entendimento jurisprudencial pacífico sobre as normas questionadas. Em relação ao tema o item “c” supra, apontam divergência jurisprudencial com base em julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 422, 474 e 1.238, todos do CCB. Isso porque o exame das teses recursais exige aprofundado reexame de cláusula resolutória expressa (item 3.02.02 do contrato) e do material fático-probatório, cujas providências estão vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 966, inciso V, do CPC, e ao apontado dissenso pretoriano, porquanto o STJ não admite “o ajuizamento de ação rescisória se, no momento da prolação do acórdão rescindendo, havia divergência jurisprudencial a respeito da interpretação da referida legislação, nos estritos limites da Súmula n. 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais". (AgInt nos EAREsp 1404784/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015